Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-32.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Acordo de parcelamento do débito. Extinção do feito, com base no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Inadmissibilidade. Parcelamento que enseja apenas a suspensão do processo (artigo 922 do CPC). Recurso provido.